Tribunal: TJSP
Processo: 2255161-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento particular de confissão de dívida. Execução de título extrajudicial. Sentença de extinção da execução apenas em relação ao executado Victor Moreira Savioli. Observação do executado sobre a quantia tida por compensada. Exequente que, ao elaborar o cálculo pertinente ao débito dos executados Eliana Moreira Sgavioli e Victor Moreira Sgavioli, não observou se tratar

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento particular de confissão de dívida. Execução de título extrajudicial. Sentença de extinção da execução apenas em relação ao executado Victor Moreira Savioli. Observação do executado sobre a quantia tida por compensada. Exequente que, ao elaborar o cálculo pertinente ao débito dos executados Eliana Moreira Sgavioli e Victor Moreira Sgavioli, não observou se tratar de valor proporcional, cobrando valor maior. Inadmissibilidade. Necessidade de elaboração de novo cálculo observando a quota parte que cada agravante possui em relação à dívida originária. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.